Tribunal: TJSP
Processo: 2247910-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247910-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante MARIA
OSELI FERNANDES, são agravados ELIANE MARTINS SOUZA DA SILVA e JAIR
RUFINI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19407 --
Agravo de Instrumento n. 2247910-44.2019.8.26.0000
Agravante: MARIA OSELI FERNANDES,
Agravado: ELIANE MARTINS SOUZA DA SILVA e JAIR RUFINI DA SILVA
Comarca: São Sebastião
Juiz de Direito: Guilherme Kirschner
JUSTIÇA GRATUITA
Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o
encargo financeiro da demanda Inexistência Indeferimento dos
benefícios:
A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada
à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar
com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de
documentação pertinente que demonstre suficientemente a
veracidade da alegação.
Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou
inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o
indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão proferida nos autos do ação possessória ajuizada por MARIA
OSELI FERNANDES contra JAIR RUFINO DA SILVA, copiada a fls.7/8,
que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária, por não restar
comprovada a situação de hipossuficiência financeira alegada.
Agrava a autora, enfatizando ser aposentada,
percebendo atualmente R$1.893,21 de aposentadoria. Ressalta que a sua
situação econômica teve mudança significativa nos últimos anos devido a
problemas de saúde (câncer nos ovários com cirurgia, cirurgia no joelho e
coluna, perda auditiva com substituição do aparelho).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Prossegue afirmando que a decisão agravada
relativiza a presunção de veracidade de sua declaração e inviabiliza seu
acesso à justiça.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. decisão agravada, para que seja concedido o benefício da
gratuidade judiciária.
O recurso é tempestivo, e não foi recolhido o
preparo, tendo em vista ser objeto do agravo.
Efeito suspendido concedido (fls.17).
O agravado apresentou sua contraminuta
indicando a falta de apresentação da declaração de imposto de renda da
agravada, conforme determinado na decisão a fls.17 (fls. 37/39).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, ao contrário do
que alega a agravante, a concessão do benefício da gratuidade processual
não depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no
artigo 98, do novo Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação
da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
No caso dos autos, a agravante não se
desincumbiu de comprovar que não tem condições de arcar com as custas
e despesas do processo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Conforme consta dos autos, foi determinado
que apresentasse a documentação necessária para concessão do benefício,
tal como as últimas três declarações de imposto de renda e extratos
bancários (fls. 17).
A agravante apresentou extratos de sua
conta bancária, além de atestados médicos, indicando a existência de
patologias. Não obstante, não apresentou suas últimas declarações de
imposto de renda, por meio das quais seria possível averiguar a existência
de patrimônio em seu nome.
No mais, o agravado demonstrou existência
de empresa de vestuário em atividade, com capital social de R$68.000,00,
cuja única sócia seria a agravante.
É evidente que sendo sócia de empresa
individual em atividade, não se mostra crível a alegação de que não possui
outras rendas além de sua aposentadoria. Este elemento justifica o
indeferimento do benefício, pois indica que o agravante não apresentou
todos os documentos relativos ao total da renda que percebe, o que afasta
a presunção prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
ausentes
os
elementos
que
evidenciem os pressupostos legais para a concessão do benefício
pretendido, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --